Tribunal: TCU
Processo: 002.989/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
CONSULTA. Consulta acerca da possibilidade de pagamento do percentual de Adicional de Aperfeiçoamento (CAS) pertinente à graduaçãode suboficial e aos Primeiros Sargentos bem como sobre a legalidade do ato da Força Aérea Brasileira que nega o pagamento da integralidade e da paridade entre os militares da ativa e da reserva, na mesma graduação dos militares do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica.

Inteiro teor:
Acórdão 1210/2025-TCU-Plenário Trata-se de consulta formulada pelo Senhor Deputado Joseildo Ramos, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, acerca da legalidade de ato da Força Aérea Brasileira que nega o pagamento do percentual de Adicional de Aperfeiçoamento (CAS) pertinente à graduação de Suboficial e aos Primeiros Sargentos, bem como da integralidade e da paridade entre os militares da ativa e da reserva, na mesma graduação dos militares do Quadro de Taifeiros da Aeronáutica (peça 3). Considerando que a matéria objeto da consulta é de competência desta Corte de Contas, bem como que há pertinência do tema à área de atribuição da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, uma vez que o acompanhamento das despesas de órgãos e entidades da Administração federal se insere nas competências dispostas no art. 24, IX, X e XI do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; considerando que, conforme informações trazidas pelo próprio consulente, o objeto da presente consulta aduz a matéria tratada no TC Processo 028.976/2016-9 , relativo à consulta feita pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) sobre a possibilidade de aplicação da Lei 12.158, de 28/12/2009, concomitantemente ao disposto no art. 34 da Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001; considerando que, nessa ocasião, o TCU se pronunciou por intermédio do Acórdão 417/2018-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, nos seguintes termos: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados no art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal, respondendo ao Consulente que é possível a aplicação da Lei 12.158, de 28/12/2009, concomitantemente ao disposto no art. 34 da Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001, por se tratarem de benefícios jurídicos diferentes, passíveis de recebimento conjunto pelos abrangidos nas mencionadas normas, bem como aos inativos nos termos do art. 110 da Lei 6.880/1980; 9.2. dar ciência do presente acórdão ao interessado, ao Ministério da Defesa e ao Comando da Aeronáutica ; considerando que uma razão pela qual foi feita nova consulta ao Tribunal, ressaltada pela Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados (peça 4), é que a diretriz normativa estabelecida no Acórdão 417/2018-TCU-Plenário , alegadamente, "não corresponde, sobremaneira, ao entendimento prevalecente na União, cuja orientação é, amiúde, ratificada por reiteradas decisões no Poder Judiciário, com fulcro no Parecer no 418/2012/COJAER/CJU/AJU, de 28/09/2012"; considerando, por outro lado, que, segundo a unidade instrutora, não há elementos novos que justifiquem a reabertura da discussão: "Primeiro porque o Parecer 418/2012/COJAER/CJU/AJU, de 28/9/2012, foi objeto de análise quando da prolação do Acórdão 417/2018-TCU-Plenário (peças 7 e 13, do TC Processo 028.976/2016-9 ). Segundo porque as controvérsias sobre a matéria no âmbito do Poder Judiciário foram recentemente pacificadas na Corte Superior de Justiça mediante uniformização sobre o tema" (peça 6); considerando que, de acordo com a unidade, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial 1966548/PE (relator: Ministro Teodoro Silva Santos), atinente ao Tema Repetitivo 1.297, alinhou-se ao Acórdão 417/2018-TCU-Plenário , demonstrando estabilidade e uniformidade da jurisprudência sobre a matéria; considerando que, a partir disso, este Tribunal não deve conhecer do feito, uma vez que o tema já foi tratado em consulta anterior formulada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, e respondido pelo Acórdão 417/2018-TCU-Plenário , não havendo dúvidas na aplicação dos aludidos dispositivos legais por parte desta Corte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos artigos 264 e 265 do Regimento Interno do TCU: a) não conhecer da consulta, uma vez que as dúvidas sobre a possibilidade de aplicação da Lei 12.158, de 28/12/2009, concomitantemente ao disposto no art. 34 da Medida Provisória 2.215-10, de 31/8/2001, já foram discutidas e decididas no âmbito do TCU, conforme o Acórdão 417/2018-TCU-Plenário , relativo à consulta feita pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados; b) comunicar esta decisão ao consulente e ao Comando da Aeronáutica; c) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 002.989/2025-5 (CONSULTA) 1.1. Unidade: Câmara dos Deputados; Comando da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.